Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720788-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO ALEXANDER MARTINS LOPES PACIENTE: GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Indeferida a liminar no plantão judicial (ID 72178003), o impetrante pede seja reconsiderada a decisão. Reitera o pedido de revogação da prisão preventiva, ao fundamento de que o paciente foi apreendido com quantidade ínfima de droga (0,91g de cocaína) e não há indícios de que essa era destinada ao tráfico. Diz que a prisão decorre de declarações unilaterais da ex-companheira, em contexto de violência doméstica, sem investigação prévia ou prova de traficância. O paciente, dependente químico, tem residência fixa, trabalho lícito e filho recém-nascido. E a prisão cautelar, além de desproporcional, não é contemporânea aos fatos. Condutor da prisão em flagrante disse, na delegacia, que apurava denúncia anônima relacionada ao paciente e, durante monitoramento, captou imagens dele deixando o interior da residência e encontrando-se com o homem que conduzia o FIAT MOB, branco, placa RNI1C31, posteriormente identificado como Jonathas da Silva Pires do Carmo. Juntos eles foram até Vicente Pires/DF e estacionaram o veículo a 400 metros do bar onde estavam. Monitoraram a dupla por aproximadamente 2 horas e observaram que eles iam, alternadamente, ao veículo. Durante o monitoramento, perceberam que por volta de oito pessoas foram à mesa em que eles estavam e interagiram com o paciente e Jonathas. Não realizou a abordagem, a fim de não comprometer a investigação. A equipe foi informada de que o paciente tem o hábito de comprar pouca droga de seu fornecedor, mas com muita frequência, a fim de alegar ser usuário, caso eventualmente seja surpreendido. Ainda há informação de que o paciente é pessoa bastante violenta, sendo indiciado em sete inquéritos, entre eles, roubo, lesões corporais e descumprimentos de medidas protetivas. Em outras ocasiões, o paciente foi monitorado, oportunidade em que foi constatada a entrada e rápida saída de algumas pessoas estranhas de sua casa. Foi informado, durante a investigação, de que o paciente, por estar desempregado, estaria negociando 1 quilo de cocaína por R$ 21.000,00 com intuito de revenda. Em razão dos fatos acima mencionados, foi deferida busca e apreensão. Foram ao endereço na Quadra 08, Bloco C, Casa 44, Cruzeiro Velho/DF e, após a entrada, constataram que, no local o paciente estava acompanhado de Jonathas. Localizaram no quarto do paciente, sobre o guarda-roupas, três trouxinhas de cocaína, sendo que uma delas estava aberta. Além disso, havia folhas de atestados e receituários médicos, carimbo de médica e ampola de testosterona. E o veículo captado durante os monitoramentos, pertencente a Jonathas, foi visto estacionado diante da casa do paciente e é utilizado para transportar as substâncias ilícitas vendidas por ele (ID 72177939, p. 51/2). O paciente está sendo investigado por crime de tráfico de drogas, que tem pena máxima superior a 4 anos de reclusão. A prisão é contemporânea aos fatos, pois realizada em 23.5.25, data do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, onde encontrada a droga, e convertida em preventiva em 24.5.25. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou que investigação policial prévia originou a expedição de mandado de busca e apreensão. E, em que pese a quantidade de drogas apreendidas, no local havia folhas de atestados e receituários médicos, além de carimbo de médica (ID 72177924). O em. Des. Plantonista indeferiu a liminar com a seguinte fundamentação: “A segregação preventiva, segundo o fundamentado, está volvida precipuamente à preservação da ordem pública, pois vilipendiada pelos fatos imputados ao paciente, que agira em desconformidade com os regramentos positivados, mantendo drogas em sua residência e, outrossim, documentos – folhas de atestados e receituários médicos – acompanhados de carimbo de profissional de saúde, subsistindo relato testemunhal de que fornecera a terceira pessoa atestado apto a justificar falta laboral. Impassível de ser ignorado, ademais, que a prisão fora precedida de investigação policial prévia, e que o paciente possui extensa ficha criminal, e, demais de tudo, estava, por ocasião da prisão em flagrante, em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, afigurando-se sua segregação, portanto, consoante o interesse público de ser resguardada a adequada instrução criminal e forma de ser viabilizada a efetiva aplicação da lei penal. É que, agregados a aludidos fatos e à gravidade das imputações, sobejam indícios de autoria, porquanto fora autuado em flagrante. Sob essa realidade, não subsiste ilegalidade passível de ser saneada em sede de liminar.” (ID 72179041). Conforme esclarecido na decisão anterior que indeferiu a liminar, os fatos são graves. O paciente mantinha drogas e atestados médicos falsos em sua residência. Além disso, consta, na folha de antecedentes penais do paciente, condenações anteriores por crime de posse de arma, ameaça e violação de domicílio. E ele estava em cumprimento de prisão domiciliar quando preso em flagrante (ID 72177926). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). E o e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Não há, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. Mantém-se a decisão. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES